Tribunal: TJES
Processo: 5001998-33.2017.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-07-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001998-33.2017.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NAYARA CARVALHO DO NASCIMENTO e outros
RECORRIDO: BANCO BMG SA e outros
RELATOR(A
):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - VOGAL

Desde quando passei a atuar na 5ª Turma Recursal já me deparei com situações como a presente que, a princípio, podem induzir a uma falsa conclusão de que são contextos fáticos similares.

Ao contrário do afirmado em outros julgados, no caso em tela a recorrida efetivamente utilizou o cartão de crédito que lhe foi disponibilizado pela recorrente, não sendo o caso de se reconhecer a eventual tentativa de burla do limite do consignado em folha de pagamento, de modo que, sem maiores delongas, acompanho o voto proferido pelo E. Relator.

É como voto.
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE VONTADE NA CONTRATAÇÃO. PARTE AUTORA QUE CONTESTA OS JUROS E A REPACTUAÇÃO DO SALDO DEVEDOR VIA ROTATIVO. RETENÇÃO DE MARGEM CONSIGNÁVEL. LANÇAMENTOS A TÍTULO DE PAGAMENTO MÍNIMO DA FATURA. NÃO HAVENDO VÍCIO DE VONTADE NA CONTRATAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM PRÁTICA ABUSIVA. PARTE UTILIZOU O CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO CIENTE DA SUA NATUREZA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. JUROS DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO MENORES QUE OS PRATICADOS EM OUTRAS MODALIDADES DE CARTÃO DE CRÉDITO. NÃO HAVENDO ATO ILÍCITO, INEXISTENTE O DEVER DE INDENIZAR. RECURSO INTERPOSTO POR BANCO BMG SA CONHECIDO E PROVIDO. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

Dispensado o relatório, com amparo no art. 46, da Lei n° 9.099/95, passo a decidir.

Neste feito não se trata de caso de vício de vontade na contratação de cartão de crédito consignado, mas de contestação pela parte autora quanto aos juros praticados e à forma de adimplemento por repactuação do saldo devedor via rotativo, quando inexistente margem consignável.

Da análise do contrato objeto da ação, nota-se que o referido documento é claro quanto aos juros praticados, bem como, informa que, não havendo o pagamento das faturas, por inexistência de margem consignável, o abatimento do valor mínimo e repactuação do saldo devedor, sobre o qual incidirá juros e encargos, na modalidade rotativo.

Restou incontroverso, pelas faturas acostadas pela instituição financeira, que a parte autora utilizou por diversas vezes o cartão de crédito consignado, realizando compras e saques. Dessa forma, a parte autora tem ciência da existência de um débito e, sabendo estar inadimplente, uma vez que não pagou a integralidade da fatura, haverá a repactuação do saldo devedor via sistema rotativo.

Assim, não verifico qualquer ilegalidade na conduta da instituição financeira, até porque, os juros praticados em cartão de crédito consignado são menores que os praticados em outras modalidades de cartão de crédito, e os juros e encargos cobrados, quando ocorre somente o pagamento do mínimo, são igualmente repactuados na modalidade rotativo.

Dessa forma, não vejo como prosperar a alegação de abusividade na conduta da instituição financeira.

Com relação à norma contida na Resolução n. 4.549/2017, com razão a Instituição Financeira quando alega a sua inaplicabilidade em contratos de cartão de crédito consignado, uma vez que tal vedação consta expressamente do artigo 4º da própria Resolução.

DISPOSITIVO

Frente ao exposto, conheço do recurso interposto por BANCO BMG SA e a ele dou provimento para reformar a sentença de piso e julgar improcedentes os pedidos autorais.

GABRIEL BRIDE

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.